Tribunal: TJPA
Processo: 0863163-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863163-60.2019.8.14.0301

APELANTE: JURACI CASCAES DE SOUZA, JOSE BENEDITO SOUZA JUNIOR, MICHEL PETER CASCAES DE SOUZA

APELADO: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação dos autores, JURACI CASCAES DE SOUZA, MICHEL PETER CASCAES DE SOUZA e JOSÉ BENEDITO SOUZA JUNIOR, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a quitação do contrato, determinar a entrega do termo de quitação e autorização para baixa da alienação fiduciária, condenar as rés solidariamente em danos morais e autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação; (ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva da AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; (iii) apurar se o contrato de financiamento firmado entre os litigantes foi efetivamente quitado; (iv) analisar o cabimento da repetição de indébito e sua forma (simples ou dobrada); (v) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento monocrático do recurso de apelação é cabível, nos termos do art. 932, IV, V, "a" e VIII, do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA, em consonância com a Súmula 568 do STJ, dada a existência de jurisprudência dominante sobre a matéria.

2.

A AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária entre cedente e cessionário em contratos de cessão de crédito originados de relação consumerista.

3.

A quitação do contrato de financiamento foi comprovada pelo pagamento das 46 parcelas estipuladas na escritura do imóvel, prevalecendo o que consta neste documento em relação a alegações de erro material não comprovadas.

4.

A repetição do indébito, referente às parcelas cobradas indevidamente, deve ocorrer de forma simples, uma vez que a cobrança ocorreu antes da publicação do acórdão paradigma do STJ (EAREsp 600663-RS) que definiu a necessidade de má-fé para a restituição em dobro.

5.

A cobrança ilegítima de valores após a quitação do débito gera dano moral indenizável, em razão da angústia e frustração causadas aos compradores, justificando a manutenção da condenação fixada em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos Internos conhecidos e desprovidos. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação quando houver entendimento dominante sobre a matéria. 2. Em contratos de cessão de crédito originados de relação consumerista, cedente e cessionário são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. 3. A quitação do contrato de financiamento é comprovada pelo pagamento das parcelas estipuladas na escritura do imóvel. 4. A repetição do indébito, em caso de cobrança indevida anterior à publicação do EAREsp 600663-RS, deve ocorrer de forma simples, salvo comprovada má-fé. 5. A cobrança ilegítima de valores após a quitação do débito gera dano moral indenizável."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV, V, "a" e VIII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 42 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe em 30/03/2021; TJMG – Apelação Cível 50035099020218130352, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/04/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863163-60.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

AGRAVANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADOS: JURACI CASCAES DE SOUZA, MICHEL PETER CASCAES DE SOUZA e JOSÉ BENEDITO SOUZA JUNIOR

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 24065405

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de AGRAVO INTERNO
(ids. 24706091 e 24768673) interpostos, respectivamente, por

GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
e por

AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, ambos em face da Decisão Monocrática (id. 24065405) que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores
,
JURACI CASCAES DE SOUZA, MICHEL PETER CASCAES DE SOUZA e JOSÉ BENEDITO SOUZA JUNIOR
.

Em breve retrospecto, na origem, os autores alegam que celebraram um contrato de promessa de compra e venda, para aquisição de um imóvel no Verano Residencial Club, porém, apesar de terem quitado todas as parcelas do financiamento, a parte ré se recusava a fornecer o recibo de quitação.

Informam que houve alteração unilateral dos termos do contrato por parte da ré, com redução das parcelas e aumento do valor cobrado, entretanto, continuaram emitindo boletos com a mesma quantidade de prestações, pelo que requerem seja declarado quitado o imóvel e a ré condenada em danos morais e materiais.

No id. 23565979, a empresa GATRIA II ingressou com o pedido de assistência litisconsorcial, por ter assumido os créditos da ré, relativos ao contrato em questão, o que foi deferido pelo juízo (id. 23566006).

Diante da inércia da ré, foi decretada sua revelia (id. 23565985), tendo a Defensoria Pública oferecido contestação por negativa geral (id. 23565986).

Em decorrência do óbito do requerente José Benedito de Souza, os sucessores se habilitaram nos autos (id. 23565993), o que foi acolhido pelo juízo (id. 23566014).

Sobreveio sentença de improcedência no id. 23566021, cujo dispositivo segue abaixo transcrito:

(...)
Por fim, não tendo os compradores comprovado o pagamento de todas as quarenta e seis parcelas previstas na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial. Aliás, do mesmo modo, não restou provada nenhuma das hipóteses legais que configuram litigância de má-fé.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora, diante da ausência de prova concreta do fato constitutivo do seu direito, isto é, pagamento da integralidade das prestações

contratuais acrescidas de correção monetária e juros de mora. Assim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (id. 23566034), sustentando, em suma, a necessidade de reforma da sentença de piso, para reconhecer o adimplemento de todas as 46 (quarenta e seis) parcelas fixadas na Escritura do Imóvel, e, consequentemente, a quitação do contrato. Defende que a sentença foi omissa em relação aos danos morais e materiais, posto que as parcelas incontroversas haviam sido depositadas em juízo.

Foram apresentadas contrarrazões pela ré (id. 23566036) e pela assistente litisconsorcial (id. 23566040), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

A decisão monocrática agravada (Id. Num. 24065405) reformou a sentença
a quo
, dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos Autores, consoante ementa e dispositivo que transcrevo abaixo:

Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais. Contrato de promessa de compra e venda. Quitação do imóvel comprovada. Cobrança indevida. Danos morais devidos. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Juraci Cascaes de Souza e sucessores de José Benedito de Souza contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida contra Ametista Empreendimentos Imobiliários Ltda e Gátria II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o contrato de financiamento firmado entre os litigantes foi efetivamente quitado e se houve cobrança de prestações inexistentes.

III. Razões de decidir

3. Os apelantes alegaram quitação do imóvel, apresentando provas do pagamento de todas as parcelas previstas na escritura pública;

4. A ré e sua litisconsorte não comprovaram a existência de parcelas em aberto, conforme alegado;

5. A cobrança de parcelas adicionais foi considerada indevida, devendo ser restituída de forma simples, sem comprovação de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para:

· Reconhecer o adimplemento total do contrato de financiamento do imóvel.

· Determinar a entrega do Termo de Quitação do imóvel e Autorização para Baixa da Alienação Fiduciária.

· Condenar solidariamente a ré e sua litisconsorte ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

· Autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo, relativos às parcelas indevidamente cobradas

Teses de julgamento
: “1. A quitação do contrato de financiamento do imóvel deve ser reconhecida quando comprovado o pagamento de todas as parcelas previstas na escritura pública, sendo indevida a cobrança de parcelas adicionais não pactuadas.”

Dispositivos relevantes citados:

· CPC, art. 926, §1º e art. 932, IV e V, “a”;

· CC, art. 421 e art. 422;

· CDC, art. 42 e art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe em 30/03/2021;

· TJMG – Apelação Cível 50035099020218130352, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/04/2023;

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença de origem para:

1 – Reconhecer o adimplemento total do contrato de financiamento do imóvel objeto da ação, por parte dos autores;

2 – Determinar à ré AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e à sua litisconsorte GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS a providenciarem a entrega aos autores do Termo de Quitação do imóvel e Autorização para Baixa da Alienação Fiduciária;

3 – Condenar solidariamente a ré e sua litisconsorte ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais;

4 – Autorizar o levamento pelos autores, dos valores depositados em juízo, relativos às parcelas 47 a 56, indevidamente cobradas.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a ré e litisconsorte ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho recursal (art. 85, §11, CPC). (...)

AGRAVO INTERNO por
GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
no id. 24706091.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, arguindo que houve erro material, existindo divergência em relação ao número de parcelas devidas pelos Autores em decorrência do Contrato de Promessa de Compra e Venda (“CCV”) e dos termos formalizados em Escritura Pública, pelas partes.

Aduz quem, nos termos dos autos, o CCV firmado em 07 de dezembro de 2015 estipulava o pagamento do imóvel em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 1.588,03 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e três centavos), além da entrada de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Sustém que, posteriormente, com a assinatura da Escritura Pública em 15 de abril de 2016, o saldo devedor foi ajustado para R$ 91.638,20 (noventa e um mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos), a ser pago em 46 (quarenta e seis) parcelas mensais de R$ 2.097,10 (dois mil e noventa e sete reais e dez centavos), conforme especificado na cláusula terceira da escritura.

Explica que, quando da formalização da Escritura Pública, houve o abatimento das 4 (quatro) parcelas pagas, bem como do valor de sinal e, assim, restariam 56 (cinquenta e seis) parcelas, não 46 (quarenta e seis) como constou.

Defende que, considerando o erro material acima disposto, também houve indevida ordem de repetição de indébito.

Argui a ausência do dever de indenizar por danos morais, uma vez que os Agravados não comprovaram qualquer situação excepcional que tenha ocasionado sofrimento ou constrangimento significativo, sendo a controvérsia limitada à interpretação contratual, o que não caracteriza violação de direitos da personalidade.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, sendo afastada a condenação.

Não havendo retratação, pleiteia que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

AGRAVO INTERNO de
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
no id. 24768673.

Em sede preliminar, aventa a necessária apreciação das razões recursais da apelação pela Turma, não sendo cabível o julgamento pela via monocrática.

Também suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, conforme Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”) celebrado em 20 de dezembro de 2018 entre a Agravante e o 2º Réu,
GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO–PADRONIZADOS
, houve a sub-rogação dos créditos referentes ao financiamento imobiliário da unidade 1201, da Torre 04 do Verano Residencial Club (“Imóvel”), de acordo com a matrícula do imóvel de ids. Num. 23566001 - Pág. 1 e Num. 23566001 - Pág. 2, bem como já ratificado pela decisão monocrática, não havendo que se falar em nulidade da cessão do crédito fiduciário.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão, aduzindo a legalidade dos termos do contrato, bem como que é absurda a alegação dos Agravados quando falam que o imóvel está devidamente quitado, sendo que a quitação jamais ocorreu por parte deles, restando o total de 10 (dez) parcelas em aberto, como se pode extrair de um comparativo entre o extrato apresentado pelos Agravados e o extrato apresentado pelo Fundo GÁTRIA.

Argui ainda a inexistência do dano moral, dada a ausência de comprovação do efetivo sofrimento.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada.

Não havendo retratação, pleiteia que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 25299031.

Os Agravados pedem, em suma, o desprovimento dos Agravos Internos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

de ambos os recursos de Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos nos Agravos Internos, resta evidenciado das razões recursais
que os Agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A corré/Agravante
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, conforme Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”) celebrado em 20 de dezembro de 2018 entre a Agravante e o 2º Réu,
GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO–PADRONIZADOS
, houve a sub-rogação dos créditos referentes ao financiamento imobiliário da unidade 1201, da Torre 04 do Verano Residencial Club (“Imóvel”), de acordo com a matrícula do imóvel de ids. Num. 23566001 - Pág. 1 e Num. 23566001 - Pág. 2.

No entanto, a discussão dos autos não tratou da possibilidade da cessão de créditos em si nas relações imobiliárias, mas sim da responsabilidade solidária entre a empresa cedente do crédito e o fundo de investimentos cessionário.

No caso vertente, a primeira Ré,
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, repassou o crédito depois de ter sido questionada pelo fato de que os boletos estavam sendo enviados aos Autores com número de parcelas erradas, ou seja, em vez de a empresa corrigir os boletos, apenas repassou o crédito.

Veja-se que, em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, cedente e cessionária são solidariamente responsáveis pelos danos eventualmente causados ao consumidor, que poderá acionar judicialmente qualquer uma das partes

Assim, como reconhecido pela monocrática ora recorrida, a Ré
AMETISTA
, ainda que tenha cedido o crédito, é responsável solidária junto ao Fundo
GÁTRIA II
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CESSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA LIMITADA A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO - NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. - Em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, cedente e cessionária são solidariamente responsáveis pelos danos eventualmente causados ao consumidor, que poderá acionar judicialmente qualquer uma das partes - Devem ser considerados abusivos os juros remuneratórios, nos termos do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (REsp 1.061 .530/RS).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50198177520228130027, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - PRETENSÃO REPARATÓRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CESSÃO DE CRÉDITOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL. - Em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, cedente e cessionária são solidariamente responsáveis pelos danos eventualmente causados ao consumidor - Também é solidariamente responsável, sob a ótica consumerista, a empresa que participa da cadeia de consumo dos serviços prestados - À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal. ( REsp 1717160/DF, STJ).

(TJ-MG - AI: 10000191322650002 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2021)

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se o contrato de financiamento firmado entre os litigantes foi efetivamente quitado e se houve cobrança de prestações inexistentes.

Os Agravados firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária autônoma, com entrada de R$ 140.000,00 e 60 parcelas de R$ 1.588,03 (um mil quinhentos e oitenta e oito reais e três centavos). Posteriormente, por ocasião da Escritura do Imóvel, foram estipulados novos termos, ficando o saldo devedor a ser pago em 46 parcelas de R$ 2.097,10 (dois mil noventa e sete reais e dez centavos).

Os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato, princípios basilares do direito contratual brasileiro, conforme disposto nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

A alteração unilateral de cláusulas contratuais, sem a anuência dos compradores, é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme disposto no art. 51, IV, que considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Entretanto, do que se observa no presente caso, ambas as partes celebrantes estavam presentes quando foi feita a escritura do imóvel, estando, portanto, cientes dos termos que nela constaram,
não havendo que se falar em alteração unilateral
.

No que concerne à alegação da Agravante
GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, de
erro material
na escritura, não há qualquer retificação registrada posteriormente ou qualquer outro elemento de prova que respalde tal argumento.

Com efeito, as informações acerca do pagamento foram repassadas pela credora/Agravante, conforme constatado na cláusula terceira, abaixo transcrita:

“(...)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VENDA E COMPRA
– Que sendo proprietária do imóvel acima descrito e caracterizado, tem ajustado vende-lo, como de fato e na verdade vendido o tem aos
DEVEDORES FIDUCIANTES
, e na melhor forma de direito, pelo preço certo e ajustado de R$235.281,80 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda da Unidade Autônoma, datada de 07/122015, sendo o valor atualizado em
R$238.475,75 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos),
conforme Planilha de custas, apresentada pelas procuradoras da
CREDORA FIDUCIÁRIA
, da qual
R$ 146.837,55 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
já foi recebido pela
CREDORA FIDUCIÁRIA
em moeda corrente do país, restando o saldo devedor de
R$ 91.638,20 (noventa e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos),
que será pago em 46
(quarenta e seis) parcelas
calculadas com a aplicação da
Tabela Price,
sendo a
primeira
no valor de
R$ 2.097,10 (dois mil, noventa e sete reais e dez centavos
),
com vencimento em 30/04/2016 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes (...)” (id. 23565902 – pág. 2)

Se, porventura, houvesse erro na quantidade das parcelas ou acerca de qualquer outra cláusula registrada, deveria a parte interessada ter procedido com a retificação. Inexistindo qualquer termo aditivo de retificação,
prevalecem os termos firmados na Escritura
.

Desta feita, resta patente que, após a data da Escritura, os autores/agravados deveriam arcar com o pagamento de 46 parcelas no valor de R$ 2.097,10 (dois mil, noventa e sete reais e dez centavos).

Da análise dos documentos trazidos pelos agravados, observa-se que foram efetivamente pagos os valores relativos à entrada e 04 (quatro) parcelas antes de ser feita a Escritura Pública (ids. 23565897 a 23565898 – pág. 3) e, posteriormente ao seu registro, foram adimplidas mais 46 (quarenta e seis parcelas), conforme ids. 23565898 – pág. 4 a 23565901 – pág. 11 e 23565917.

Ademais, a própria litisconsorte reconhece o pagamento dessas parcelas, ao afirmar em sua petição id. 23565979 – pág. 5:
“(...) uma vez que correto são 56 (cinquenta e seis) parcelas de R$ 2.097,10 (dois mil e noventa e sete reais e dez centavos. (...)

restando

o total de 10 (dez) parcelas em aberto (...)”
.

Ora, a divergência acerca da quantidade de parcelas já foi dirimida anteriormente, devendo prevalecer o que consta da escritura do imóvel, a saber,
46 (quarenta e seis) parcelas
.

Desta feita,
resta comprovada a quitação do imóvel pelos Agravados
.

Assim sendo, desprovidos ambos os Agravos Internos neste particular.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente cobrados (parcelas 47 a 56) e que foram depositados em juízo (id. 23565952), estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada. Explico.

O artigo 42 do CDC estabelece que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A publicação do referido acórdão ocorreu em 30/03/2021; assim, as cobranças efetuadas a partir desse momento de forma indevida, serão devolvidas em dobro independente do elemento volitivo.

In casu,
os valores indevidamente cobrados nestes autos ocorreram em 2020 (id. 23565952).

Nesse passo, versando a controvérsia sobre cobrança indevida efetuada anteriormente ao aludido marco temporal, a presente análise se pautou nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da
repetição
em dobro do
indébito
fica condicionada à demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, o que não restou comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. PARTE AUTORA QUE PRODUZIU PROVA SUFICIENTE DO OCORRIDO. OFERTA DE PORTABILIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVERBAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS AO INVÉS DA PROMETIDA PORTABILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS EARESP NºS 676.608/RS E 600.663/RS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO PAGO ANTES DE 30-3-2021. DANO MORAL. CASO CONCRETO EM QUE A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA COMPROVA O DANO IMATERIAL. VALOR FIXADO QUE ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0051582-15.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 03.04.2023)

(TJPR, Apelação Cível 00515821520198160014 Londrina 0051582-15.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 03/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - DESCONTOS INDEVIDOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - STJ - PRECEDENTE - EREsp n. 1.413.542/RS - EAREsp n. 600663/RS. I. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", modulados, no entanto, os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão (EREsp n. 1.413.542/RS, EAREsp n. 600663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Hipótese em que os descontos realizados após 30/3/2021 devem ensejar a restituição em dobro. V.V. Havendo expressa alegação de fraude e impugnação à autenticidade da assinatura lançada no contrato com a contestação, é do réu o ônus de provar a autenticidade da assinatura do autor. - O prejuízo decorrente dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar em renda mensal módica e de natureza alimentar. - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. - Inexistindo prova de má-fé, a cobrança amparada em contratação cuja ilegalidade é constatada somente no âmbito de ação declaratória enseja repetição de indébito de forma simples.

(TJMG – Apelação Cível 50035099020218130352, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 19/04/2023)

Escorreita a monocrática neste particular, portanto. Por este motivo, devem ser desprovidos ambos os Agravos Internos neste particular.

DO DANO MORAL

Como sabido, os danos morais, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a cobrança ilegítima de valores, mesmo após a quitação do débito, causou, indubitavelmente, angústia aos compradores, frustrando suas justas expectativas ter seu imóvel quitado e sem quaisquer impedimentos após o pagamento total do valor acordado, fato que supera os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Trata-se de total desrespeito aos consumidores, que, tendo adimplido corretamente com todas as parcelas, ainda se viram impedidos de ter seu imóvel livre de ônus, tendo que procurar o Poder Judiciário para resolver a demanda, embora tenha por diversas vezes tentado solucioná-la diretamente com as empresas recorridas.

Configurado, pois, o dano moral, na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Atenta a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, mantenho a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos em ambos os agravos, resta evidenciado das razões recursais que os Agravantes NÃO trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Desta forma, o desprovimento de ambos os Agravos Internos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os AGRAVOS INTERNOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025